Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-70.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007170-70.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO BATISTA GUIMARAES - CPF: 020.908.591-64 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais/Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante desse cenário, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta lide, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para:

a) DECLARAR a inexistência da relação obrigacional entre as partes, quanto ao contrato de empréstimo consignado n. 16667975, bem como a inexigibilidade do débito decorrente do aludido pacto;

b) CONDENAR o banco requerido a restituir à autora, em dobro, pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a serem aferidos em liquidação de sentença, incidente correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR, ainda, o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no importe de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, deverão ser suportados pelo banco réu.

O apelante afirma que,
“demonstrou a existência das contratações de cartão de crédito consignados, a serem descontados na folha de pagamento da parte Autora, que justificam as cobranças realizadas, de forma que os valores são devidos e a cobrança é lícita, CASO FOSSE UTILIZADO O CARTÃO PARA O SERVIÇO DE SAQUES OU COMPRAS, vez que o contrato foi realizado de forma regular, cumprindo com dever de informação e publicidade contratual, contando com imagem ilustrativa de cartão ao lado da assinatura do contratante”.

Alega que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 203052697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob o argumento de que não reconhece o Contrato de Cartão de Crédito descrito na inicial.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro do valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (ID.
203052687
) foi conclusiva no sentido de que:

“(...)
Conforme demonstrado por meio das imagens e fotografias presentes nesse Laudo Pericial Grafotécnico, embora as peças questionadas estivessem em baixa resolução, dentre os exames periciais possíveis, as assinaturas questionadas e as peças padrões são DIVERGENTES, em alguns elementos constantes, individualizadores, perceptíveis e imperceptíveis, i.e., que o próprio lançador não se apercebe. Foram observadas características individualizadoras, DIVERGENTES, em características personalíssimas, ao punho autêntico de MARIA DO CARMO BATISTA GUIMARAES, tanto nos elementos subjetivos como os objetivos, ou seja, possivelmente são HÁBITOS GRÁFICOS DIFERENTES.
(...)”.

Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO MORAL - DECISÃO ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgamento não é ultra petita quando o juiz decide dentro dos limites do pedido do autor.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003221-26.2021.8.11.0011, julgamento em: 01-03-2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024